Tribunal: TJDFT
Processo: 0035652-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação.
1 - No crime de receptação, se produto de crime estava em poder do acusado, tem ele o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita desse. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias -- o réu estava na posse de aparelho celular que havia sido roubado no dia anterior, sem apresentar justificativa plausível para tanto – recebeu de pessoa desconhecida, como garantia de dívida, sem nota fiscal ou recibo –- é prova de que o acusado tinha ciência da origem ilícita da coisa, havendo, assim, dolo de receptar.
3 – Apelação não provida.